Tribunal: TJDFT
Processo: 0733854-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). VALOR DA CAUSA NÃO É MUITO BAIXO (R$ 4.027,82). FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
2. Na hipótese, o valor da causa é justamente o valor do empréstimo contratado entre as partes, que perfaz a quantia de R$ 4.027,82. Tal valor não pode ser considerado muito baixo para fins de aplicação do dispositivo mencionado. A quantia corresponde a mais de 3 salários mínimos, o que supera a renda média do brasileiro em 2023. Dessa forma, é inviável a fixação dos honorários por equidade. Devem ser observados os critérios do § 2o do art. 85 do CPC. Precedentes.
3. Os honorários fixados na sentença são compatíveis com a natureza da demanda e com o trabalho realizado pelos advogados. A sentença deve ser mantida integralmente.
4. Recurso conhecido e não provido.